Tribunal: TJDFT
Processo: 0703792-16.2023.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO COM NÚMERO DIVERGENTE AO DO CONTRATO. DESTINATÁRIO AUSENTE. CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO DEMONSTRADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL NÃO CUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 3o do Decreto Lei n. 911/1969, são elementos indispensáveis à propositura da ação de busca e apreensão o contrato de alienação fiduciária e a comprovação da mora do devedor. 1.1. Ademais, o c. Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula no 72, assentou que “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.
2. Apesar de o autor ter encaminhado notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no contrato, não indicou corretamente o número do contrato firmado com o réu. 2.1. A indicação do número interno utilizado pela instituição financeira não se presta a dar conhecimento ao devedor da mora. Precedentes do TJDFT.
3. A exigência legal de notificação visa dar ciência inequívoca ao devedor da inadimplência, autorizando o credor a tomar as medidas cabíveis para perseguição do objeto contratado e das despesas correspondentes.
4. Muito embora a redação do Decreto-Lei no 911/69 exclua a necessidade de assinatura do próprio destinatário, a carta registrada precisa ser efetivamente entregue no endereço do réu. Assim, embora desnecessário o recebimento da notificação pelo próprio devedor, exige-se a comprovação de que houve a entrega no endereço de seu domicílio, ainda que por terceira pessoa.
5. No presente caso, com o fim de constituir o credor em mora, o autor enviou notificação extrajudicial, por carta com aviso de recebimento (AR), sendo esta devolvida sem cumprimento com o motivo “Ausente”, de modo que o não recebimento da correspondência no lugar descrito na carta inviabiliza a perfectibilização do ato de constituição do devedor em mora, não sendo atendido o disposto do art. 2o, § 2o, do Decreto Lei no 911 de 1969.
6. Diante da ausência de comprovação da mora, o Juízo de primeiro grau facultou à parte autora a emenda à inicial para apresentação da notificação da parte ré, a fim de comprovar devidamente a mora. Contudo, a requerente insistiu com o Juízo monocrático que o documento juntado já constituía o devedor em mora (ID 48896226). 6.1. Assim, configurado está o descumprimento da determinação judicial a ensejar, nos termos do art. 330, IV, do Código de Processo Civil, o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, sem resolução do mérito, conforme o art. 485, I, do mesmo diploma legal, porquanto inviável o processamento da ação à míngua de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.
7. Recurso conhecido e desprovido.